Tribunal: TJDFT
Processo: 0702706-03.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702706-03.2024.8.07.0001 RECORRENTE: MACSA ENGENHARIA E ENERGIA LTDA RECORRIDO: ANTONIO CARLOS FROSSARD, LEILA BARBIERI DE MATOS FROSSARD DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: Civil. Apelação. Reapreciadas as provas dos autos conclui-se que não houve a comprovação da culpa atribuível aos contratantes para afastar do dever da construtora de reparar o dano material pretendido e pagar a multa contratual pactuada. Recurso não provido. I. Caso em exame 1. Recurso interposto de sentença que reconheceu a culpa exclusiva da construtora na execução parcial do contrato de empreitada por preço global e o descumprimento do prazo pactuado para a conclusão da obra, condenando-a ao ressarcimento do valor correspondente à proporção inacabada e ao pagamento da multa contratual por descumprimento. 2. Fato Relevante: O contrato prevê a possibilidade de alteração de projeto e o pagamento por meio de financiamento pela Caixa Econômica Federal. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a responsabilidade pelo descumprimento do contrato é dos contratantes em razão da alteração de projeto e de inobservância do cronograma dos pagamentos realizados com a aplicação da multa contratual, bem como pela impossibilidade de redução do valor pactuado. III. Razões de decidir 4. São fatos incontroversos que decorridos 350 dias do término do prazo contratual para a entrega da construção, a Caixa Econômica Federal constatou a conclusão de 95,14% da obra. 5. Não é razoável atribuir o atraso de 350 dias às alegações de alteração do projeto correspondente a 10% de acréscimo a ser executado sem estipulação de prazo e à alegação genérica de retrabalho, pois desacompanhadas de elementos probatórios. 6. O contrato prevê que o pagamento será por meio de financiamento da Caixa Econômica federal. A construtora é empresa especializada em execução de empreitada por preço global e ao formular a proposta tem o dever de observar os diversos fatores para garantir a viabilidade da execução, especialmente a forma de pagamento, o cronograma de atividades e despesas com materiais, considerando-se como parte integrante do risco do negócio. Assim, a alegação de inobservância do cronograma de pagamento não pode ser atribuído aos autores. 7. A devolução do valor referente à parte não executada é devida para evitar o enriquecimento sem causa (art. 884 do CC) e não configura a modificação contratual alegada, inexistindo violação ao art. 421 do CC. 8. Da análise percuciente e detalhada das provas constantes dos autos conclui-se que não há elementos aptos a alterar a conclusão da responsabilidade exclusiva da construtora pelo atraso e pela inexecução parcial da obra gerando o dever de ressarcir parte do pagamento e pagar a multa contratual pactuada. IV. Dispositivo e tese 9. Apelação conhecida e não provida. Tese de julgamento: “Reapreciadas as provas dos autos conclui-se que não houve a comprovação da culpa atribuível aos contratantes para afastar do dever da construtora de reparar o dano material pretendido e pagar a multa contratual pactuada.” ________________ Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 421 e 884. Jurisprudência relevante citada: n/a A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 421, 422 e 884, todos do Código Civil, sustentando ser indevida a condenação ao pagamento de multa contratual e à devolução integral dos valores, uma vez não teria havido inadimplemento de sua parte, pois a rescisão teria decorrido da culpa exclusiva da parte recorrida; b) artigos 186, 187 e 927, todos do Código Civil, asseverando inexistir o dever de indenizar, porquanto ausente ato ilícito, tendo em vista que teria agido em estrita observância ao contrato; c) artigos 373, inciso I, e 489, §1o, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou referidas normas legais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve prosseguir no que tange ao indicado vilipêndio aos artigos 421, 422 e 884, todos do Código Civil, porquanto, “Considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fático-probatória e interpretação das cláusulas contratuais, procedimentos vedados a esta Corte, em razão dos óbices das Súmulas n. 5 e 7/STJ”. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.485.246/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 24/11/2025, DJEN de 27/11/2025). Igualmente não merece ser admitido o apelo quanto à mencionada contrariedade aos artigos 186, 187 e 927, todos do Código Civil, pois a análise da tese recursal, no sentido de que não houve dano moral e material a ser indenizado, demandaria reexame de fatos e provas dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já decidiu a Corte Superior que “A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem - acerca de estarem presentes os requisitos para a condenação do recorrente ao pagamento da indenização por danos morais e materiais - demandaria necessariamente o reexame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada no âmbito do recurso especial, dado o óbice da Súmula 7 deste Tribunal Superior” (AgInt no AREsp n. 2.629.444/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 6/3/2025). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na indicada negativa de vigência aos artigos 373, inciso I, e 489, §1o, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil, porque a jurisprudência da Corte Superior considera que “Quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 2.129.443/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 7/4/2025, DJEN de 11/4/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-T18